Tribunal: TJES
Processo: 5016691-32.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016691-32.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE LUIS MARQUETI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5016691-32.2024.8.08.0012

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido:
JOSE LUIS MARQUETI

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços da empresa recorrente, referente à suspensão/bloqueio do serviço de telefonia móvel das linhas telefônicas do autor, e, por conseguinte, determinou o restabelecimento do serviço e condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais (R$ 2.000,00).

Irre
signado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
inexistência de falha na prestação de serviços;
b)
ausência de prova da interrupção do serviço;
c)
que não há que se falar em danos morais, haja vista que os fatos narrados pelo recorrido não passam de mero aborrecimento;
d)
subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório a título de danos morais seja reduzido substancialmente;
e)
aplicação da taxa legal (SELIC) para o cômputo dos juros moratórios e aplicação do IPCA para fins de atualização monetária
.

Contudo, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, entendo que restou comprovada
a falha na prestação de serviço da empresa de telefonia recorrente, decorrente da imotivada suspensão do serviço de telefonia móvel contratado pelo recorrido, a partir de 15/08/2024, conforme diversos protocolos de atendimento informados pelo recorrido em sua petição inicial.

Ademais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...]a ré não colaciona aos autos elementos hábeis a demonstrar a regularidade do serviço prestado no período questionado pelo autor. As meras telas internas do sistema da requerida não são suficientes a comprovar a plena funcionalidade das linhas móveis contratadas nem a efetiva fruição pelo consumidor autor a partir de 15/08/2024. O autor apresenta diversos números de protocolos de atendimentos abertos junto à requerida no período questionado e a requerida não apresenta impugnação a esses protocolos ou sequer demonstra qual teria sido a resposta enviada ao consumidor”
(id. 12132767, negritei)

Desse modo, entendo evidente a falha na prestação de serviços decorrente na demora no restabelecimento do serviço contratado pelo recorrido, sendo prudente a determinação de restabelecimento do serviço.

Qu
anto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente em razão da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)